Tribunal: STF
Processo: RE 1256097
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Luísa de Almeida Prado Arruda Pignalosa e Outro(a/s). Sustentam existente direito adquirido de ter seus benefícios regidos pelas disposições da Lei Estadual nº 10.394/1970, uma vez que o benefício de que são titulares foi concedido em data anterior entrada em vigor da Lei nº 13.549/2009, que alterou o regime jurídico da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, caput, XXXVI, da Lei Maior.
    Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual questionada a constitucionalidade da Lei nº 13.549/2009, que alterou a Lei nº 10.394/1970, a qual excluiu a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos pela Carteira de Previdência do Estado, aumentou o percentual de contribuição do inativo e alterou o critério de reajuste do benefício.
    O Tribunal a quo manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O acórdão esta assim ementado:
    “CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO (EM EXTINÇÃO). Pensão por morte. Reajuste conforme as alterações do salário mínimo. Não cabimento. Arts. 13 e 14 da LE nº 10.934/1970 que não foram recepcionados pela CF/1988 Art. 7º da CF/1988 e Súmula Vinculante nº 04. Contribuição previdenciária. Desconto de 20% com base no art. 33, § 2º, da LE nº 13.549/09. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida - Recurso de apelação não provido.”
    Admitido na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir  razão ao recorrente.
    Ao exame da ADI 4429/DF (DJe 06.8.2014), esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo e declarou a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.549/2009, que excluíam a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos pela Carteira de Previdência. O acórdão está assim ementado:
    “ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.”
    Na oportunidade, atribuiu-se “interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, nos termos do voto do relator”.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei nº 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1185460 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.9.2019).
    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 1108469 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA. LEI Nº 10.394/1970. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1131118 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. [...]. 3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte (ADI 4429, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/3/2012). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1150401 AgR, Relator(a): Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 23.10.2018).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. 1. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.055.550-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.10.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (RE 612.375-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 04.9.2017).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação da Lei Estadual nº 13.549/2009 aos benefícios dos recorrentes, na esteira do decidido na ADI 4429. Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora